Tribunal: TJMT
Processo: 1026561-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026561-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE - CPF: 015.085.145-69 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE –

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Glenda Sena Gomes Fontes Leite, contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer n. 1035907-73.2024.8.11.0041, não concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava que a operadora do plano de saúde custei a parte Autora, ora Agravante, cirurgias reparadoras, pós bariátrica, conforme indicação médica.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que porque, em síntese, demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência, por meio de laudos médicos, que indicam urgência e necessidade das referidas cirurgias, devido a seu grave quadro de saúde físico e mental.

Salienta que o médico especialista teve negado a solicitação por uma funcionária do plano de saúde, sem especificar qual seu nível de qualificação para elaborar um parecer médico, para confrontar um parecer de um médico cooperado.

Assevera
qu
e cirurgias indicadas são para eliminar o excesso de pele da perda de 35 kg, após a cirurgia bariátrica.

Aduz que é dever do convênio de saúde disponibilizar a realização de todo procedimento do tratamento de obesidade, nos exatos termos prescritos pelos médicos que acompanham o paciente.

Ressalta que havendo dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnicoassistencial.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, deferir a tutela provisória de urgência postulada na ação de base
, para determinar que a Agravada autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (cirurgia de dermolipectomia abdominal não estética pós bariátrica, reconstrução de parede abdominal com correção de diástase, torsoplastia, correção da lipodistrofia glútea ou lipoenxertia glútea, herniorrafia umbilical, lipoaspiração corporal, mastopexia com inclusão de implante de silicone, tratamento cirúrgico de lipedemia de coxas, além de jato de plasma, radiofrequência multi agulhada, tratamento adjuvante para auxiliar na cicatrização, kit malhas e talas cirúrgicas, cola biológica, fita de silicone, gel de silicone, óleo ozonizado) e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
, foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
240469657.

O Agravado
apresentou a sua contraminuta no Id. 240327150, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Glenda Sena Gomes Fontes Leite, contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer n. 1035907-73.2024.8.11.0041, não concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava que a operadora do plano de saúde custei a parte Autora, ora Agravante, cirurgias reparadoras, pós bariátrica, conforme indicação médica.

Denota-se dos autos que na origem Glenda Sena Gomes Fontes Leite ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Tratamento Médico, em que afirma ser beneficiária do contrato de prestação de plano de saúde com a requerida, e que realizou cirurgia bariátrica emagrecendo 35 kg.

Alegou que necessita ser submetida à cirurgia reparadora de dermolipectomia abdominal não estética pós bariátrica, reconstrução de parede abdominal com correção de diástase, torsoplastia, correção da lipodistrofia glútea ou lipoenxertia glútea, herniorrafia umbilical, lipoaspiração corporal, mastopexia com inclusão de implante de silicone, tratamento cirúrgico de lipedemia de coxas, além de jato de plasma, radiofrequência multi agulhada, tratamento adjuvante para auxiliar na cicatrização, kit malhas e talas cirúrgicas, cola biológica, fita de silicone, gel de silicone, óleo ozonizado.

Asseverou que solicitou os procedimentos na rede credenciada da requerida, contudo não foram autorizados pelo plano, sob vaga justificativa de limitação no Rol da ANS, por trata-se de procedimentos estéticos.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a parte requerida a autorize/custei todos os procedimentos e materiais necessários para as cirurgias prescritas pelo médico, sob pena de multa.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

Assim com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a medida pleiteada.

Contra essa decisão, Glenda Sena Gomes Fontes Leite interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a
reformar a decisão agravada, para deferir a tutela provisória de urgência postulada na ação de base.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, quando estiverem presentes a
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, deve ser concedida.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante, não está presente, neste momento,
na medida que,
se faz necessário saber se todos os procedimentos cirúrgicos postulados devem ser suportados pela operadora do plano de saúde, Agravada, a rigor das cláusulas do contrato entabulado entre as partes.

Desse modo, em que
pese a indicação do médico assistente para continuidade do tratamento pós-bariátrico, com cirurgias reparadoras para correção da perda excessiva de peso da Agravada, não há comprovação quanto às naturezas dos procedimentos.

Por sua vez o STJ no julgamento do Tema 1069, firmou o seguinte entendimento:

(I) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(II) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
.

O certo é que, se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia plástica,
o beneficiário se não concordar com a conclusão pode recorrer ao Poder Judiciário, onde as incertezas deverão ser dirimidas, que,
a princípio
, ocorrem na fase de instrução probatória da ação de origem.

Nesse sentido, cita-se inúmeros
julgados deste e. Tribunal de Justiça de que há necessidade da produção de prova pericial no caso de dúvidas sobre a natureza do tratamento prescrito ao paciente pós cirurgia bariátrica. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS
– LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

(N.U 1010407-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

(N.U 1010407-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO
. RECURSO PROVIDO.

“O agravo de instrumento é recurso dotado de devolutividade estrita, restringindo suas razões aos lindes da decisão objetada, seu acerto ou desacerto. Dessarte, não pode a instância revisora antecipar-se ao julgamento do feito, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. II A medida de urgência, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito. Não comprovada a urgência na realização das cirurgias postuladas pela agravante, está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem. III Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-GO 5274158-67.2019.8.09.0000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019) (N.U 1030039-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA
SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL
– CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069 do STJ). (N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Além disso, ausente indicativos de risco iminente à saúde da paciente, ou de outra situação que aponte para imprescindibilidade imediata da realização dos procedimentos solicitados

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por não estarem demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação de base.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Glenda Sena Gomes Fontes Leite,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024